Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL EM EMPREENDIMENTO CONDOMINIAL. NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CONDOMÍNIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tratando-se de responsabilidade civil contratual deve ser observado o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
2. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte das empresas rés, quanto à edificação de benfeitorias no condomínio do qual o imóvel adquirido pelos autores é integrante, tem-se por caracterizado o ato ilícito, a justificar o reconhecimento do direito à indenização pelos prejuízos materiais experimentados.
3. Havendo divergência quanto ao valor correspondente à depreciação do imóvel, em virtude da não realização de benfeitorias no condomínio, mostra-se necessária a liquidação de sentença, na forma prevista nos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil, para fins de apuração dos prejuízos experimentados pelos adquirentes.
4. O mero inadimplemento de obrigação contratual, sem repercussão negativa à honra subjetiva ou objetiva da parte, não tem o condão de justificar o acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos morais.
5. Apelações Cíveis conhecidas. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recursos não providos.